Tribunal: STF
Processo: MS 36963
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM PROCESSO DE MONITORAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O processo de monitoramento é instrumento de fiscalização levado a efeito antes da instauração da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União, de maneira que são mitigadas as exigências de contraditório. Precedentes.



    III - Segundo asseverou a Corte de Contas, foi garantido ao impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as divergências apresentadas por ele foram analisadas na realização do relatório, sendo-lhe imputada a falta da documentação necessária à análise de seus questionamentos.



    IV - Ademais, o impetrante terá nova oportunidade de manifestar-se sobre todos os documentos e pareceres no decorrer do processo de tomada de contas especial.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.